Tribunal: STF
Processo: ARE 1389980
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (eDOC. 41, p. 3): 



     



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988. REVISÃO DE PROVENTOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PAGO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a parte autora pleiteia, com fundamento no artigo 19 do ADCT, o reconhecimento post mortem do vínculo estatutário de seu marido, funcionário público falecido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, e da implantação do Regime Jurídico Único, com a consequente conversão de sua pensão por morte, atualmente paga pelo INSS (RGPS). II. Não merece guarida o argumento de cerceamento de defesa em relação à declaração da prescrição do direito. De fato, o tema foi tratado pela própria Autora, sendo a prejudicial de mérito foi levantada pela União em contestação tendo a demandante nova oportunidade de manifestação em sua réplica, de modo que não que vislumbra qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa. III. No que tange à prescrição, destaca-se que, conforme o disposto no arigo 1º Decreto-lei no 20.910/32, todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram. Desse modo, ainda que admitida a suposta incidência automática do art. 19 do ADCT, como pretende a demandante, tão logo promulgada a Constituição em 1988, e não convertida sua pensão, ela deveria ter buscado a retificação do ato de concessão do benefício de pensão por morte. No entanto, apresentou requerimento administrativo apenas no ano de 2016, quase 30 (trinta) anos depois, enquanto a presente ação foi ajuizada somente em 2019, restando inequívoca a ocorrência da prescrição. IV. Ainda que afastada a prescrição, ad argumentandum tantum, não seria possível reconhecer a procedência do pedido autoral. Diversamente do que alega a Autora/Apelante, não se revela viável a aplicação retroativa do art. 19 do ADCT. Com efeito, a literalidade da norma constitucional restringe-a aos servidores públicos civis que se encontravam em exercício na data da promulgação da Constituição de 1988. Outrossim, é cediço que lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor do benefício. Tendo o instituidor do benefício falecido em 1986, quando o seu vínculo com o Estado era celetista, a pensão deve se submeter às regras do Regime Geral da Previdência Social, não sendo possível a alteração de regime com base em legislação posterior. V. Recurso não provido.” 



     



    Os embargos declaratórios opostos não foram conhecidos por falta de interesse recursal. (eDOC 43, p. 2)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 19 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que :



    “Pela leitura do Voto do Eminente Relator, verifica-se que foi reconhecida a aplicação automática do artigo 19 do ADCT. O que não concorda é que a recorrente só tenha ido buscar seu direito tantos anos depois, isto é, após 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato”, o que contrariaria ao Decreto-Lei nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932 (artigo 1º). Ocorre que, como dito aqui, a aplicação automática da norma do ADCT de modo único e por uma só vez, torna-a invulnerável e insensível ao instituto da prescrição, que a ela pura e simplesmente não se aplica. Por isso que a interessada poderia postular o reconhecimento do direito a qualquer tempo, ainda que só possa pleitear as prestações devidas sobre os últimos 5 (cinco) após o reconhecimento de seu direito que às prestações certamente se aplica o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. Por isso que o presente Recurso Extraordinário tem cabimento e mérito. Tem cabimento porque é o remédio adequado para defender a aplicação do artigo 19 do ADCT no tempo e no espaço. Tem mérito porque a autora faz jus ao benefício devido ao seu marido antes dele falecer. Convém lembrar que ele já fazia jus ao prometido pelo referido artigo 19 em 1988 quando ele faleceu em 1986. Como ele deixou pessoa apta a receber seu direito em seu lugar, a viúva, é como se estivesse vivo em 1988 e mesmo agora” (eDOC 47, p. 4) 



    A Vice-Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição, se ocorresse, seria de forma reflexa. (eDOC 49)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 41, pp. 1/2)



    “(...)



    No que tange à prescrição, destaca-se que, conforme o disposto no artigo 1º Decreto-lei no 20.910/32, todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram. Desse modo, ainda que admitida a suposta incidência automática do art. 19 do ADCT, como pretende a demandante, tão logo promulgada a Constituição em 1988, e não convertida sua pensão, ela deveria ter buscado a retificação do ato de concessão do benefício de pensão por morte. No entanto, apresentou requerimento administrativo apenas no ano de 2016, quase 30 (trinta) anos depois, enquanto a presente ação foi ajuizada somente em 2019, restando inequívoca a ocorrência da prescrição. Ainda que afastada a prescrição, ad argumentandum tantum, não seria possível reconhecer a procedência do pedido autoral. 



    Diversamente do que alega a Autora/Apelante, não se revela viável a aplicação retroativa do art. 19 do ADCT [grifos meus]. Com efeito, a literalidade da norma constitucional restringe-a aos servidores públicos civis que se encontravam em exercício na data da promulgação da Constituição de 1988, in verbis:



    (...)



    Outrossim, é cediço que lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor do benefício. Tendo o instituidor do benefício falecido em 1986, quando o seu vínculo com o Estado era celetista, a pensão deve se submeter às regras do Regime Geral da Previdência Social, não sendo possível a alteração de regime com base em legislação posterior.



    (...).”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem não reconheceu a aplicação automática do artigo 19 do ADCT, como quer fazer crer o recorrente. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



    Ademais, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência, aos benefícios previdenciários, da lei em vigência ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Trata-se da regra “tempus regit actum”, a qual aplicada ao ato de concessão de pensão por morte significa dizer: a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado. Neste sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pensão por morte. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da pensão por morte deve observar o padrão previsto ao tempo do evento que enseja o benefício. Tempus regit actum. 3. Evento instituidor do benefício anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Descabe emprestar eficácia retroativa à diretriz constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 717.077-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).



    “(...) 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demanda a reanálise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula 279 do STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houver, é meramente reflexa ou indireta.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.104, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2007, decidiu que “em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade”, não havendo falar-se, portanto, em violação ao princípio tempus regit actum. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC (RE 974.195-AgR, de minha relatoria, DJe 18.11.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente